Tribunal: TJDFT
Processo: 0716058-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caracteriza falha na prestação de serviço o extravio temporário de bagagem em viagem nacional, cabendo ao fornecedor responder objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
2. Se os elementos de prova indicam que o extravio de bagagem acarretou transtorno, desconforto e angústias à autora que se encontrava em viagem de lazer e ficou sem seus pertences pessoais essenciais por quase 24h e ainda experimentou a frustração de ter a mala devolvida danificada, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido de compensação por danos morais.
3. No tocante ao valor da compensação, não se observa consequências relevantes que justifiquem compensação vultosa. Nessa ótica, atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o valor de R$1.500,00.
4. Recurso conhecido e provido.